Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-05.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-05.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINILDO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ LEIGO EM PROCESSO DE RITO COMUM. INCOMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, o juiz leigo somente possui competência para atuar nos procedimentos regidos pela mencionada legislação, sendo vedada sua atuação em processos de rito comum.

A homologação de sentença lavrada por juiz leigo em feito processado sob o CPC configura nulidade absoluta, por violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal).

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida por magistrado competente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000670-05.2020.8.05.0124
, em que figuram, como apelante,
REINILDO DE SOUZA OLIVEIRA
, e, como apelado,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora